Tribunal: TJMT
Processo: 1018600-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018600-11.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO COELHO DA SILVA - CPF: 844.247.451-04 (ADVOGADO), 1o Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), MARCELO COELHO DA SILVA - CPF: 844.247.451-04 (IMPETRANTE), WESLEY MENDES FORTUNA - CPF: 786.493.401-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCELO COELHO DA SILVA - CPF: 844.247.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU FORAGIDO – REGIME FECHADO FIXADO NA SENTENÇA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na decisão que negou o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade por visualizar a necessidade da decretação da prisão preventiva.

Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente quando embasada na necessidade da garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista o réu se encontrar em local incerto e não sabido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wesley Mendes Fortuna
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

O impetrante manejou o presente
writ
argumentando, em síntese,
in verbis
:

“(...) que o paciente foi preso cautelarmente no dia 3.1.2018 pela suposta prática do crime de homicídio, na forma do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Aduz que foi requerida a revogação da medida constritiva e foi deferida, colocando-o em liberdade provisória no dia 6.1.2018.

Argumenta que o beneficiário foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e foi condenado, contudo, naquela oportunidade, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, sem motivação idônea para tanto.

Ressalta os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana; bem como que a liberdade provisória é direito subjetivo do réu e que a regra é recorrer em liberdade, devendo o julgador fundamentar a necessidade da prisão, sob pena de caracterizar antecipação da pena.

Além disso, alega acerca da incompatibilidade da decretação da custódia cautelar em detrimento do regime prisional aberto fixado na condenação.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório (Id. 27074491)”
– p. 249.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 27611522).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 28464958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 29424475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020